Tribunal: STF
Processo: HC 207417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.